Tribunal: TJMT
Processo: 0005832-37.2011.8.11.0037
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005832-37.2011.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (EMBARGANTE), RODOLFO WILSON MARTINS - CPF: 571.841.949-34 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO MARQUES - CPF: 048.259.341-53 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), VALDIR TAVARES - CPF: 916.971.239-53 (EMBARGANTE), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), VANDERLEI CARDOSO MORAIS COSTA - CPF: 847.569.261-34 (EMBARGANTE), JOSE RAVANELLO - CPF: 177.983.700-30 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTO VÍCIO DE INTIMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Ausente o vício de omissão, de rigor a rejeição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Getulio Gonçalves Viana, contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0005832-37.2011.8.11.0037, visando suprir eventual omissão.

Sustenta o Embargante que, o aresto embargado incorreu em omissão, ao fundamento de que, mostra-se equivocada a afirmação de que, os advogados a quem se pediu intimação exclusiva são do mesmo escritório.

Argumenta que, o advogado que, na divisão de tarefas e de processos entre os contratados, ficou responsável pelos autos, fora o subscritor, que não constou da publicação para apresentação de alegações finais.

Assevera que, o Embargante arguiu o vício na primeira oportunidade que teve para manifestar nos autos.

Afirma que, não se requereu a nulidade de outros atos anteriores por absoluta ausência de prejuízo.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões no id. 154977197.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir omissão.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

Compulsando os autos, não se verifica a existência do vício de omissão, considerando que a matéria fora devidamente apreciada.

Conforme consignado no aresto embargado, o Embargante, por meio de petição id. 3649744, juntou substabelecimento, requerendo que as intimações fossem publicadas em nome dos advogados Dr. Joao Otavio Pereira Marques, Dr. Joao Pedro Marques e Dr. Ulisses Rabaneda dos Santos, ressaltando que, todos possuíam escritório situado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1894, Ed. Centro Empresarial Maruanã, Salas 1008/1009, nesta capital.

Oportuno ressaltar que, não houve pedido de intimação
expressa
em nome de um ou de todos os advogados.

Por tal fundamento, não se aplica a jurisprudência colacionada pelo Recorrente, uma vez que, nesta consta que, naqueles autos, havia
“pedido de intimação exclusiva de três patronos indicados, mas somente dois deles foram intimados
”, o que não guarda relação com o caso concreto, em que frise-se, não houve pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais se desse
exclusivamente
em nome de um ou de todos os advogados indicados.

Compulsando os autos verifica-se que, desde 10/09/2015 (id. 3649986 – p. 3), as intimações não mais foram efetuadas com menção ao nome do Dr. Ulisses Rabaneda dos Santos.

Novas publicações de expediente foram realizadas (id. 3650002 – 17/12/2015, 3650009 – 25/02/2016, id. 3650022 – 25/08/2016), sem a menção ao r. causídico.

Realizada audiências em 02/09/2016 e 16/09/2016, o Sr. Getulio Gonçalves Viana compareceu às solenidades junto aos seus mandatários legais, Dr. Renan Fernando Serra Rocha Santos e Carolina Rodrigues.

Por meio de petição id. 3650029, protocolada em 15/09/2016, não houve qualquer menção quanto ao suposto vício de intimação.

Destarte, evidencia-se que, de fato, o Embargante não arguiu a nulidade na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, após o suposto vício de intimação.

Assim, realizadas as intimações em nome de dois dos três advogados constituídos, face a ausência de pedido expresso de intimação exclusiva em nome de um ou de todos os causídicos, não há falar em nulidade.

A propósito, colaciono jurisprudência:

(...) (a) quando a parte requerer a intimação de todos os Advogados da procuração, é válida a intimação realizada em nome de apenas um deles, e; (b) quando houve pedido de intimação exclusiva, o que não houve no presente caso, a intimação é nula se não constar, ao menos, o nome daquele causídico indicado como exclusivo.

3. No presente caso, não houve pedido de intimação exclusiva, mas sim de todos os Advogados, sendo válida, portanto, a intimação realizada em nome de qualquer um dos constantes nos mandatos e/ou substabelecimentos, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito deste STJ.

4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (AgInt na PET no REsp n. 1.499.824/RN, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/5/2019, DJe de 7/11/2019.)

(...)
Havendo mais de um advogado constituído nos autos, a intimação poderá ocorrer em nome de qualquer um ou alguns deles, desde que ausente pedido expresso no sentido de que a intimação ocorra especificamente em nome de algum ou de todos eles. Precedentes do STJ e do STF.

(RHC n. 55.084/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 26/3/2018.)

“Esta Casa de Justiça possui o entendimento de que "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta
”(REsp n. 1.830.821/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 7/3/2023.)

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ademais, cumpre esclarecer que, o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Cumpre esclarecer ainda que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL . LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023